Tribunal: STF
Processo: Rcl 65092
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSO SUBJETIVO, NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO, NESSA PARTE. PARADIGMA PROFERIDO NA ADPF 347. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Curianópolis/PA, por alegada afronta ao acórdão proferido por esta Suprema Corte nos autos da ADPF 347 e à decisão proferida na Reclamação n. 29.303.



    Consta nos autos que o ora reclamante encontra-se preso preventivamente em decorrência da suposta prática do crime previsto no artigo 213 do Código Penal.



    A defesa narra que “a comunicação da prisão do Reclamante somente foi realizada para as autoridades competentes no dia seguinte à sua prisão, (doc 01), ou seja, em 15/01/2024, de modo que a sua audiência de custódia somente ocorreu 16/01/2024, três dias após à sua prisão”.



    Alega, em síntese, que “não foi respeitado os direitos do reclamante em ser submetido à audiência de custódia em prazo de 24 horas, pois isso somente ocorreu no terceiro dia de prisão”, razão pela qual tal ato processual seria nulo. 



    Requer seja declarada a nulidade da audiência de custódia, com a imediata expedição de alvará de soltura em favo do reclamante. 



    As informações solicitadas foram prestadas pelo Juízo reclamado, que comunicou o seguinte: 



    “Em resposta à solicitação da Secretária Judiciária, seguem as informações requisitadas, referentes á Reclamação em epígrafe. 



    Consta dos autos que o reclamante está sendo processado pela suposta prática do crime previsto no artigo 213, "caput" do Código Penal, sendo que o fato em questão teria ocorrido no dia 14/01/2024. 



    Em razão dos fatos narrados, o reclamante teve a prisão em flagrante realizada na data supracitada. 



    Conforme consta em id 107041858, o auto de prisão em flagrante fora comunicado a esse juízo em 15/01/2024. 



    Em id 107059361 esse juízo designou audiência de custódia para o dia 16/01/2024, ocasião em que fora convertida a custódia flagrancial em prisão preventiva. 



    Consta, em id 107 482271, relatório oriundo da Delegacia de Polícia de Curionópolis, indiciando o reclamante. 



    Em 26/01/24 (id 107762587), os autos foram remetidos ao Ministério Público. 



    Atualmente os autos encontram-se nesta secretaria aguardando a manifestação do ilustre representante do Ministério Público. 



    Em suma, estas são as informações que tenho a prestar, colocando-me à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.” 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Ab initio, quanto a alegada violação à decisão proferida na Reclamação n. 29.303, destaco que não cabe àquele que não foi parte em processo subjetivo que tramitou perante esta Suprema Corte o manejo da reclamação constitucional, utilizando-se desse instrumento no afã de fazer prevalecer a jurisprudência deste Tribunal em situações na qual o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Nesse sentido, verbis:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/06/2014)



    Noutro giro, ressalto que, realmente, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento da ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio, afirmou o dever de realização “em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”.



    Destarte, a audiência de apresentação consubstancia-se em mecanismo de índole constitucional dirigido a possibilitar ao juízo natural formar seu convencimento acerca da necessidade de se concretizar qualquer das espécies de prisão processual, bem como de se determinar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 310 e 318 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, a audiência de apresentação não se restringe, simplesmente, ao exame da legalidade da prisão para fins de possível relaxamento, caso constatadas irregularidades. Consubstancia-se em mecanismo de índole constitucional dirigido, também, a possibilitar ao juízo natural formar seu convencimento acerca da necessidade de se concretizar qualquer das espécies de prisão processual, bem como de se determinar medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 310 e 318 do Código de Processo Penal.



    Nada obstante, o reconhecimento do direito subjetivo do reclamante à realização de audiência de apresentação não fulmina a prisão preventiva e a sua respectiva fundamentação, circunstância que torna incognoscível a presente ação, tendo em vista a impossibilidade fática de revolvimento temporal, de modo a restituir o preso à situação anterior à prisão.



    Com efeito, não se pode confundir o juízo de legalidade da prisão com a verificação, in concreto, da necessidade de imposição de segregação cautelar.



    Assim, nesse contexto, não se pode falar em desobediência ao entendimento fixado na ADPF 347, verificando-se, in casu, que o pedido deduzido na inicial – revogação da prisão preventiva do reclamante – não guarda aderência estrita com o objeto do paradigma apontado. 



    Nesse diapasão, saliento que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, verbis:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INVOCAÇÃO, COMO PARADIGMA, DE DECISÃO PROFERIDA NA RCL 29.303 MC. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PRETENDIDO RELAXAMENTO DE PRISÃO E O PARADIGMA INVOCADO (ADPF 347 MC). NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. É incabível a reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. O tema referente ao relaxamento de prisão não guarda estrita pertinência com o pronunciamento do Supremo nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 45.526-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 14/03/2022)



    Cumpre reforçar que não cabe, em sede de reclamação, a revogação da custódia preventiva, tendo em vista que os fundamentos que levaram a decretação da constrição cautelar não decorrem do descumprimento de decisão dessa Suprema Corte. 



    Desta sorte, cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 347-MC/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO APONTADA COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DO FENÔMENO DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”.  (Rcl 30.104-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 17/05/2019)



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente